Tribunal: TJDFT
Processo: 0713333-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS.

1. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. Apelações conhecidas e providas. Réus absolvidos.